Tribunal: STF
Processo: HC 272282
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.  

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos do Habeas Corpus nº 7000018-98.2026.7.00.0000, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DAUNIÃO. PRINCÍPIO DAESPECIALIDADE. SÚMULANº 18 DO SUPERIOR TRIBUNALMILITAR. DENEGAÇÃO DAORDEM. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Militar para análise de eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Os pacientes foram denunciados pela prática do crime de receptação, em continuidade delitiva, perante a Justiça Militar da União. Adefesa alega a possibilidade de aplicação do referido instituto por ausência de proibição legal expressa e existência de precedentes favoráveis. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido no Código de Processo Penal comum pelo Pacote Anticrime, possui aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Militar da União. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O princípio da especialidade impede a aplicação subsidiária de institutos do Processo Penal comum, como o Acordo de Não Persecução Penal, quando o Código de Processo Penal Militar não apresenta lacunas ou omissões sobre o tema. 
4. A ausência de menção ao instituto na legislação processual penal militar caracteriza silêncio eloquente do legislador, reafirmado pela exclusão explícita da aplicação do ANPP para os "crimes militares"na justificação do projeto de lei que originou o instituto. 
5. O Superior Tribunal Militar consolidou o entendimento sobre a matéria por meio do Enunciado de Súmula nº 18, estabelecendo que o art. 28-Ado Código de Processo Penal comum não se aplica a esta Justiça especializada.
6. Atese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 possui força vinculante para os magistrados da Justiça Militar da União, ratificando a inaplicabilidade do acordo independentemente da condição do acusado. 
7. O oferecimento do ANPP é prerrogativa do Ministério Público e não configura direito subjetivo do acusado, sendo o oferecimento da denúncia indicativo de que o órgão ministerial optou pelo início da ação penal. 
8. A preservação do maior rigor na apuração dos delitos militares é necessária para a tutela da hierarquia e da disciplina, bens jurídicos que não se coadunam com a lógica negocial do acordo proposto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Ordem denegada. 
Tese de Julgamento: ‘1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-Ado Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade e da inexistência de previsão no ordenamento jurídico castrense’”
 
Colhe-se dos autos que os pacientes respondem a ação penal militar pela suposta prática do crime previsto no artigo 254 do Código Penal Militar.
Em sede de habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal Militar, a ordem foi denegada nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar.
Afirma que os pacientes “estão inegavelmente, sofrendo ‘ilegalidade’ e ‘abuso de poder’ porque o Acórdão do STM afirma que o ANPP não é aplicável na Justiça Militar da União, o que afronta os princípios constitucionais da 'igualdade', do 'devido processo legal' e da 'ampla defesa'”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Razões e fundamentações expostas, a DPU / DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, assistindo jurídica/judicialmente o cidadão civil, Sr. ... WILSON DA SILVA OLIVEIRA e GERALDO APARECIDO DE ANDRADE ASSIS, requer ... 
01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no dia 05/05/2026, Habeas Corpus nº 70000189820267000000, bem como a Decisão de 18/12/2025, determinando-se a remessa dos autos ao MPM/Juiz de Fora/MG para que manifeste-se, motivadamente, sobre a viabilidade de propositura do Acordo de Não Persecução Penal, pois estão preenchidos todos os requisitos do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado subsidiariamente na forma do art. 3º, alínea “a”, Código de Processo Penal Militar, seguindo o entendimento de admissão do ANPP na JMU fixado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, como requerido em Habeas Corpus pela Dra. Fernanda Tavares Homem de Carvalho; 
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo deste jurisdicionado, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por força do art. 3º, CPPM – Código de Processo Penal Militar; 
03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 
03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 
03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 
04. - que além das peças anexada, que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos do APM nº 70000943620257040004, e, Habeas Corpus criminal nº 70000189820267000000, que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e, 
05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”

É o relatório, DECIDO.

Prefacialmente, cumpre transcrever a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Como cediço, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo alcance destina-se à garantia do status libertatis. 
A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o paciente sofrer ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção física por ato ilegal ou arbitrário. 
Atualmente, as jurisprudências dos tribunais pátrios têm conferido maiores amplitudes e elasticidades ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir possível ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou ação penal, como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura restrição de liberdade do indivíduo. 
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art. 18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente alterada pela Resolução nº 183/2018). 
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por “Pacote Anticrime”), inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de justiça penal negociada no direito processual penal brasileiro. 
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal, necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade do fato delituoso investigado. 
O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade. 
Cabe ressaltar que o ANPP não se constitui em direito subjetivo do acusado, mas em prerrogativa de proposta do MP, a seu próprio juízo, no caso concreto, e de acordo com os pressupostos legais estabelecidos. Pode-se, então, considerar que o oferecimento de denúncia, por si só, é suficiente para considerar que o Parquet afastou a possibilidade de oferecimento do referido instrumento negocial e propugnou pelo início da ação penal. 
O que se percebe é que o ANPP possui características que não se coadunam com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento efetivo e regular de suas missões. 
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta Justiça Especializada. 
Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº 18, o qual estabelece: 
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. 
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade, considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao tema, que poderia, por oportuno, invocar o Código de Processo Penal comum. 
Assim já vinha decidindo o STM:
[...]
Com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, foi reafirmada a inaplicabilidade do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada e estabeleceu que:
[...]
Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que estabelece:
[...]
Além das manifestações desta Egrégia Corte sobre o tema, vale a observância do texto da Justificação do Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era conhecido como PLnº 10.372/2018) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-Aao CPP.
[...]
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o legislador foi claro sobre não aplicação do instituto aos "crimes militares":
[...]
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em detrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema. 
A confirmar esse aspecto, ressalta-se que a Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 18 do CPPM e nada mencionou sobre a aplicabilidade do art. 28-A (ANPP) do CPP comum. Descabe, portanto, falar em omissão ou esquecimento do legislador quanto a não menção da aplicação do ANPP nos crimes militares. 
Ressalva-se, assim, a índole do processo penal militar, preservando o maior rigor exigido na apuração dos delitos. 
Por outro lado, ainda que se entenda ser cabível o manejo do writ com o objetivo de sanar possível ilegalidade, para a concessão da ordem de habeas corpus, em tal hipótese, é necessário que esteja evidente a afronta à lei ou o abuso de poder no ato questionado. Arespeito desses pressupostos, o Código de Processo Penal Militar esclarece:
[...]
Como se vê, não se evidencia nenhuma ilegalidade na decisão proferida pela autoridade judicial que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público Militar (MPM) para ser ofertado o ANPP.
Ainda, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da repercussão geral. O que vincula a Justiça Militar da União é o acórdão lavrado nos autos do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, que deve ser observado em todas as instâncias desta Justiça especializada.
No mais, por meio de despacho datado de 18/12/2025, o Juízo da Auditoria da 4ª CJM indeferiu o pedido da defesa de intimação do MPM para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (evento 52 da APM). Posteriormente, em 21/1/2026, o MPM manifestou-se nos autos, declarando-se ciente do referido despacho (evento 105 daAPM). 
ASubprocuradora-Geral de Justiça Militar destacou que o Recurso Extraordinário nº 7000795-20.2025.7.00.0000, interposto contra o Acórdão proferido em sede de IRDR, foi admitido em 2/12/2025, sustentando, com base no art. 987, § 1º, do CPC, que tal recurso é dotado de efeito suspensivo ope legis. Não obstante a pertinência do argumento, impõe-se consignar que, independentemente desse efeito suspensivo, a orientação firmada por esta Corte, consubstanciada na Súmula nº 18, permanece hígida e plenamente aplicável. Isso porque o entendimento do Plenário do STM, na qualidade de órgão de cúpula da Justiça Militar da União, deve ser observado em prestígio à disciplina judiciária e à segurança jurídica, até que sobrevenha eventual decisão definitiva e vinculante em sentido diverso pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente em sede de repercussão geral. 
Dessa forma, não deve ser concedida a ordem, pois não ficou comprovada nenhuma ilegalidade na decisão proferida pela autoridade indicada como coatora 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.”

Na hipótese, verifico que esta Suprema Corte possui precedentes no sentido da possibilidade de aplicação do ANPP na seara militar, in verbis:

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/5/2024 - grifei)

Essa orientação vem sendo seguida pelos Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC 250.772, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/1/2025; HC 216.869, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/12/2024; HC 249.468, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/12/2024; RHC 249.020, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/11/2024.
 Ademais, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2024, fixou a seguinte tese de julgamento:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 

O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.
Assim, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, bem como ao membro do Ministério Público oficiante perante aquele Juízo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e internos.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente